Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715129-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUNIO RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708469-53.2022.8.07.0001, movida em desfavor do ITAU UNIBANCO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido tutela de urgência formulado pela autora, no qual requer a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, com a autorização de depósito em juízo do valor incontroverso; que a requerida seja impedida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; que seja mantida na posse do veículo objeto do financiamento; e, a suspensão de eventual ação de busca e apreensão ajuizada (ID 119909168): “Custas iniciais recolhidas (ID 118298925). Trata-se de nominada “ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento” proposta por JUNIO RIBEIRO DA SILVA em desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO S.A. Relata o autor ter celebrado com o banco réu contrato de financiamento para a compra de um veículo; no entanto, alega ter verificado diversas irregularidades presentes no contrato, a exemplo de aplicação de juros extorsivos, capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência com outros encargos, ilegalidade de cláusula que imputa ao consumidor os riscos do desfazimento do negócio, entre outras. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência: (i) a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, com a autorização de depósito em juízo do valor incontroverso; (ii) que a requerida seja impedida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) que seja mantido na posse do veículo objeto do financiamento e a suspensão de eventual ação de busca e apreensão ajuizada. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da leitura da petição inicial, percebe-se que o autor não nega ser devedor, mas apenas se insurge contra o valor das prestações do contrato, em especial por considerar que a instituição financeira requerida está cobrando juros abusivos, capitalização abusiva etc. Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial pacificado, “É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.” (Acórdão n.1182967, 07336941720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual modo, consolidou-se o entendimento de que “A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie.” (Acórdão n.1179681, 07073602520188070007, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse norte de ideias, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para determinar a suspensão da cobrança das parcelas, e tampouco para que a ré seja impedida de inscrever o nome do autor no SPC/SERASA. Isso porque, ao menos neste momento, compreendo que, in casu, eventual inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, ou inclusive eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão, representaria mero exercício regular do direito do credor. Ainda, inexistindo prova inequívoca a respeito da cobrança de encargos abusiva alegada, também não há como ser deferido o pedido liminar de consignação em juízo dos valores tido por incontroversos. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar resposta. Intimem-se". Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 119909168, os mesmos foram rejeitados (ID 122620669): Trata-se de embargos de declaração (ID 120801192), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 119909168, a qual indeferiu o seu pedido de consignação dos valores tido por incontroversos em sede de tutela provisória de urgência. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve expressa manifestação acerca da ausência de abusividade na cobrança de encargos contratuais sobre as parcelas do financiamento de veículo, razão pela qual fora indeferida o pedido de consignação em juízo dos valores tido por incontroversos. No ponto, destaco que carece à parte autora, ora embargante, o interesse de consignar em juízo o valor integral, sobretudo porque o pagamento da parcela pode ser realizado diretamente ao banco requerido, surtindo os efeitos almejados pela parte. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se". Nas razões do recurso, a autora assevera que encontra-se suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação de seu nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Argumenta que a inscrição junto aos cadastros de proteção ao crédito acarretam constrangimento pessoal e comercial irreversível à devedora. Assinala que pode ser injustificadamente despojada da posse do veículo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo e que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, que será honrada efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicada com os efeitos do inadimplemento. Alega que a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de inadimplemento não acarreta prejuízo ao agravado, que possui diversas garantias como o próprio veículo e os depósitos judiciais. Aduz que o contrato não respeitou a boa-fé objetiva nem a função social do contrato. Dessa forma, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja autorizado o depósito das parcelas incontroversas para inibir a mora, determinar a manutenção na posse do veículo e a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Alternativamente, postula a autorização do depósito integral das parcelas vincendas para elidir os efeitos da ora. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. A parte agravante não apresentou a guia de recolhimento do preparo. Sendo assim, intime-se o agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a guia de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 17:06:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador